Tribunal: TJSP
Processo: 2263219-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Astreintes. Impugnação contra a execução da multa cominatória e o seu valor. Comprovada a recalcitrância da agravante, diante do lapso temporal decorrido para o início do cumprimento da obrigação. Multa cominatória incidente na espécie. Valor das astreintes razoável e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Astreintes. Impugnação contra a execução da multa cominatória e o seu valor. Comprovada a recalcitrância da agravante, diante do lapso temporal decorrido para o início do cumprimento da obrigação. Multa cominatória incidente na espécie. Valor das astreintes razoável e proporcional, decorrente da desídia da agravante para o cumprimento integral da obrigação administrativa (emissão de boletos com correção de valores). Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263219-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado RENATO MARCOS
PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263219-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18944rs
2
Agravo de Instrumento no 2263219-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros)
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Renato Marcos Porto
Voto no 18.944
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra
decisão que acolheu parcialmente a impugnação.
Astreintes. Impugnação contra a execução da multa
cominatória e o seu valor. Comprovada a recalcitrância
da agravante, diante do lapso temporal decorrido para o
início do cumprimento da obrigação. Multa cominatória
incidente na espécie. Valor das astreintes razoável e
proporcional, decorrente da desídia da agravante para o
cumprimento integral da obrigação administrativa
(emissão de boletos com correção de valores). Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 47/49 (dos autos de origem), proferida pelo MM. Juízo da
3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, Comarca de São Paulo que
acolheu parcialmente a impugnação da agravante, mas manteve a multa
cominatória.
Insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que
não houve descumprimento da decisão judicial; que tomou ciência da
decisão em 24.09.2019; que não houve tempo hábil para cumprimento
em relação ao mês de outubro, pois o boleto já havia sido processado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263219-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18944rs
3
eventual descumprimento da ordem ocorreu somente por dois meses;
que não houve prejuízo ao agravado, posto que as cobranças foram
regularizadas; e que a multa executada é indevida.
Subsidiariamente, afirma que o valor da multa se
tornou desproporcional à obrigação imposta.
Pleiteia a concessão de efeito suspenso e, ao final, o
provimento do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 18/19).
O agravado não apresentou contraminuta (fl. 21).
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
Intimada para pagamento do valor de R$ 14.480,87
(fl. 18), conforme requerido pelo exequente (fls. 1/4), a executada
apresentou impugnação a fls. 21/38, alegando excesso de execução,
afirmando ter o requerente apresentado cálculos equivocados, contendo
juros excessivos, ausência de compensação em razão de valores pagos a
menor, além de indevida pretensão em astreintes. Assim, afirma que o
valor devido é de R$9.172,37, procedendo ao depósito de tal montante
(fl. 40).
O exequente apresentou manifestação a fls. 44/45,
alegando concordar com o valor apresentado pela executada a título de
pagamento pela devolução dos valores pagos em excesso e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263219-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18944rs
4
advocatícios, no total de R$9.500,12, mas não há que se falar em
compensação pelo valor pago a menor, por não poder ser punido por
culpa exclusiva da impugnante, a qual, por conta própria, cobrou a
mensalidade em montante diverso. E, caso se entenda cabível a
compensação, não há que se falar na incidência de juros e correção
monetária, por não haver dolo. Além disso, argumentou ser devida a
multa, pois a liminar foi concedida em setembro/2019, mas apenas foi
cumprida em janeiro/2020. Postulou o levantamento do valor
incontroverso, e intimação da executada para o depósito do valor
complementar de R$3.404,88 (fls. 44/45).
É o relatório. Decido:
A impugnação comporta apenas acolhimento
parcial.
Quanto
aos
juros
relativos
aos
honorários
advocatícios, incluídos no cálculo de fl. 3 desde a citação, assiste razão
à executada, pois tais juros apenas são devidos a partir do trânsito em
julgado (§ 16 do art. 85 do CPC).
Além disso, também comporta acolhimento parcial a
pretensão da executada em relação ao pedido de compensação quanto
aos valores pagos a menor pelo exequente, não subsistindo a alegação
deste no sentido de que não poderia ocorrer tal compensação em razão
de ter impugnante, por conta própria, cobrado a mensalidade em
montante diverso. De fato, ao contrário do alegado pelo exequente,
sendo devido valor maior do que aquele efetivamente cobrado, a
importância remanescente pode ser cobrada, não havendo óbice à
realização da compensação nestes autos, por serem as partes, ao mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263219-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18944rs
5
tempo, credoras e devedoras. Todavia, tendo a executada emitido
boletos em valor menor, não houve por mora por parte do exequente ao
realizar o pagamento das importâncias cobradas, razão pela qual não
se mostra cabível a incidência de correção ou juros sobre a diferença
devida.
Quanto à multa, ao contrário do pretendido pela
impugnante, mostra-se devida, tendo em vista o atraso no cumprimento
da obrigação imposta, sendo certo que a tutela veio a ser concedida em
sentença, proferida em setembro/2019 (fl. 11), e somente veio a ser
cumprida em janeiro/2020 (fl. 16), razão pela qual incide a multa, de
R$1.000,00, por boleto incorretamente emitido, totalizando R$3.000,00.
Diante
do
exposto,
acolho
parcialmente
a
impugnação para determinar a incidência dos juros sobre os honorários
advocatícios apenas a partir do trânsito em julgado, bem como para
permitir a compensação do débito com o valores cobrados a menor pela
executada, mas sem a incidência de correção e juros sobre as diferenças
entre os valores devidos pelo exequente e aqueles cobrados, tendo em
vista a inexistência de mora, por ter o exequente realizado o pagamento
nos termos dos boletos emitidos pela executada. E fica reconhecido o
cabimento das astreintes.
Em face do acolhimento apenas parcial da
impugnação, é certo que o valor depositado pela executada não se
mostra suficiente para satisfação da execução, devendo o exequente
apresentar cálculo dos valores remanescentes devidos, observando
estritamente o determinado na presente decisão, intimando-se após a
executada para pagamento do débito no prazo de 5 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263219-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18944rs
6
Sendo incontroverso o valor depositado pela
requerida, expeça-se MLE em favor do exequente, observando o
formulário juntado a fl. 46.” (fls. 47/49 do processo de origem).
É dos autos que a executada tomou ciência da
antecipação de tutela concedida na sentença proferida em 19.09.2019,
ainda que somente em 24.09.2019, como confessa a fl. 07 do presente
recurso.
Pese o inconformismo da agravante, ainda que
pudesse ser considerado o fato de ter ocorrido o processamento e
encaminhamento do boleto, com vencimento em 07 de outubro de 2019,
quando foi intimada da antecipação da tutela, é certo que apenas em
janeiro de 2020 cumpriu o comando judicial de forma integral.
Com efeito, manteve-se inerte também nos dois
meses seguintes, novembro e dezembro/2019, conforme reconhece,
ainda que subsidiariamente (fl. 07), o que evidencia a ausência de
verossimilhança da tese de que a mensalidade de outubro só foi cobrado
em desacordo com a decisão judicial porque o boleto já havia sido
emitido e encaminhado ao segurado.
Além disso, como data de vencimento da cobrança
estava prevista para o dia 07.10.2019 haveria tempo suficiente para o
cancelamento e a emissão novo boleto, tratando-se de providência
administrativa que nada tem de complexa.
Também não há falar em minoração da multa diária
fixada para o caso de descumprimento, arbitrada em valor razoável R$
1.000,00 (mil reais) por cada boleto incorretamente emitido, a grosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263219-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18944rs
7
modo cerca de R$ 33,00 por dia, atingindo o montante R$ 3.000,00 (três
mil reais), relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de
2019, em razão da inércia da ré em dar cumprimento à tutela antecipada
concedida.
Anoto, por oportuno, que mera alegação de que a
multa é escorchante não prospera. Ademais, o valor da multa diária foi
fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
diante da conduta da agravante, bem como do lapso temporal decorrido
até o efetivo cumprimento da obrigação, conforme supramencionado.
Como se sabe, o termo astreinte tem sua origem da
palavra latina astringere, que significa apertar, compelir, pressionar.
Evidente, portanto, que a multa fixada pelo Juízo a quo tem a função de
forçar o devedor a cumprir sua obrigação, nos termos do artigo 537 do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido a lição de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery sobre a natureza inibitória da astreinte:
“2. Imposição da multa. Deve ser imposta a
multa, de ofício ou a requerimento da parte. O
valor
deve
ser
significativamente
alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O
juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes, especialmente, não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263219-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18944rs
8
específica. A multa é apenas inibitória. Deve
ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
1348.).
E não se verifica qualquer desproporção ou excesso
no valor da multa arbitrada na origem, que se mostra compatível com a
obrigação que era para ser cumprida
simples procedimento
administrativo (emissão de boleto). Dessa forma, incabível a redução do
valor total da multa cominatória.
Logo, comprovado o descumprimento da tutela
deferida, era mesmo caso de cominação da multa.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR